Tribunal: TJDFT
Processo: 0752054-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo interno em face de decisão que indeferiu o efeito suspensivo em sede de apelação, interposta por PAULO SILVA LOPES JUNIOR em face à sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais na ação de reintegração de posse, ajuizada pelo ESPÓLIO DE CÉLIO ANTERO DA SILVA. A liminar rejeitada tinha por objetivo permitir “o apelante e sua família residindo no imóvel objeto” da demanda até decisão final (ID (ID 22094540 – pág. 10). Nas contrarrazões ao agravo interno, o requerido apresentou documentos comprobatórios de sua reintegração na posse do bem litigioso (IDs 23186902 e 23186903). Assim, intime-se o agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se sobre os referidos documentos e esclareça se persiste o interesse no prosseguimento do presente recurso. Intime-se. Brasília-DF, 26 de fevereiro de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46